Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DO NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A BAIXA DO REGISTRO MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO RECURSAL DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDEVIDA.

1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 55352619, 55352620), deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (ID 55352621). Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.

2. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.

3. De acordo com o Banco Central os relatórios do SCR “são atualizados no último dia útil do mês, disponibilizando os dados após 60 dias do fechamento de cada período”. (g.n.)

4. Na hipótese, o autor juntou extrato do SCR desde 2018. Referido extrato mostra que a última anotação do recorrido (Bradesco) é de maio de 2021 (ID 55351788).

5. O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, donde se conclui que a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

6. Esse cenário infirma a alegação de que o banco incluiu e mantém dívida prescrita no SCR. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais ante o potencial reflexo negativo na avaliação do risco. Na hipótese, o SCR retrata com exatidão o débito e a sua exclusão como prejuízo em maio de 2021 (ID 55351788, pág. 8), informação não acessível às instituições financeiras, circunstância que inviabiliza a pretensão compensatória.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.